Tribunal: TJES
Processo: 5012594-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Concessão de Tutela de Urgência” (Processo nº 5028521-22.2025.8.08.0024), a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata implantação de 50% do benefício previdenciário à autora, TANIA MARA SALAROLI SANTOS, com fundamento em sentença transitada em julgado que reconheceu sua união estável com o ex-servidor falecido João Cezar Sandoval Filho. O agravante alega ausência de comprovação administrativa da união estável, ausência de requisitos para concessão do benefício e risco de dano ao erário, pleiteando efeito suspensivo à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias; (ii) estabelecer se sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável pode fundamentar a concessão liminar de pensão por morte sem a participação da autarquia previdenciária na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência em causas previdenciárias é admissível contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 729 do STF, não se aplicando a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 a essas hipóteses.

4. A sentença judicial transitada em julgado, proferida por Juízo de Família e reconhecendo a existência de união estável entre a agravada e o ex-segurado, possui elevada força probatória e constitui indício robusto de sua condição de dependente, sendo prescindível a repetição da prova perante a Administração.

5. A ausência de participação do IPAJM na ação de reconhecimento de união estável configura, no máximo, questão de mérito a ser apreciada oportunamente, não sendo suficiente para afastar a plausibilidade do direito da agravada nesta fase.

6. O perigo de dano irreparável está presente, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado e a situação econômica da agravada, cuja subsistência depende do valor da pensão.

7. A alegação de risco ao erário não prevalece frente à probabilidade do direito da parte autora e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando há título judicial reconhecendo a relação de dependência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É juridicamente possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, nos termos da Súmula 729 do STF.

2. Sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável possui força probatória suficiente para embasar, em cognição sumária, o deferimento de pensão por morte, ainda que a autarquia previdenciária não tenha participado da ação originária.

3. O caráter alimentar do benefício e a probabilidade do direito da parte autora prevalecem sobre o risco genérico de dano ao erário, justificando a manutenção da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LC/ES nº 282/2004, art. 5º, I e § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 729; TJES, AI nº 5000849-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2020; TJSP, AI nº 2225935-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024; TJMG, AI nº 0151144-81.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 13.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012594-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TANIA MARA SALAROLI SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Concessão de Tutela de Urgência” (Processo nº 5028521-22.2025.8.08.0024), a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata implantação de 50% do benefício previdenciário à autora, TANIA MARA SALAROLI SANTOS, com fundamento em sentença transitada em julgado que reconheceu sua união estável com o ex-servidor falecido João Cezar Sandoval Filho. O agravante alega ausência de comprovação administrativa da união estável, ausência de requisitos para concessão do benefício e risco de dano ao erário, pleiteando efeito suspensivo à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias; (ii) estabelecer se sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável pode fundamentar a concessão liminar de pensão por morte sem a participação da autarquia previdenciária na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência em causas previdenciárias é admissível contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 729 do STF, não se aplicando a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 a essas hipóteses.

4. A sentença judicial transitada em julgado, proferida por Juízo de Família e reconhecendo a existência de união estável entre a agravada e o ex-segurado, possui elevada força probatória e constitui indício robusto de sua condição de dependente, sendo prescindível a repetição da prova perante a Administração.

5. A ausência de participação do IPAJM na ação de reconhecimento de união estável configura, no máximo, questão de mérito a ser apreciada oportunamente, não sendo suficiente para afastar a plausibilidade do direito da agravada nesta fase.

6. O perigo de dano irreparável está presente, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado e a situação econômica da agravada, cuja subsistência depende do valor da pensão.

7. A alegação de risco ao erário não prevalece frente à probabilidade do direito da parte autora e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando há título judicial reconhecendo a relação de dependência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É juridicamente possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, nos termos da Súmula 729 do STF.

2. Sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável possui força probatória suficiente para embasar, em cognição sumária, o deferimento de pensão por morte, ainda que a autarquia previdenciária não tenha participado da ação originária.

3. O caráter alimentar do benefício e a probabilidade do direito da parte autora prevalecem sobre o risco genérico de dano ao erário, justificando a manutenção da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LC/ES nº 282/2004, art. 5º, I e § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 729; TJES, AI nº 5000849-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2020; TJSP, AI nº 2225935-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024; TJMG, AI nº 0151144-81.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 13.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão que, nos autos da "Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Concessão de Tutela de Urgência" (Processo nº 5028521-22.2025.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor de
TANIA MARA SALAROLI SANTOS
.

O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão da tutela de urgência em face da Fazenda Pública, o não preenchimento dos requisitos legais para o benefício previdenciário e que a decisão judicial que reconheceu a união estável entre a Agravada e o ex-segurado não lhe é oponível, uma vez que não participou daquela lide. Alega, ainda, risco de dano ao erário, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Em decisão liminar (ID 14858720), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria, mantendo a eficácia da decisão de piso.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a força probante da sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável e a natureza alimentar da verba.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender tratar-se de direito patrimonial disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão que, nos autos da "Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Concessão de Tutela de Urgência" (Processo nº 5028521-22.2025.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor de
TANIA MARA SALAROLI SANTOS
.

O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão da tutela de urgência em face da Fazenda Pública, o não preenchimento dos requisitos legais para o benefício previdenciário e que a decisão judicial que reconheceu a união estável entre a Agravada e o ex-segurado não lhe é oponível, uma vez que não participou daquela lide. Alega, ainda, risco de dano ao erário, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Em decisão liminar (ID 14858720), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria, mantendo a eficácia da decisão de piso.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a força probante da sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável e a natureza alimentar da verba.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender tratar-se de direito patrimonial disponível.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de "Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência" (Processo nº 5028521-22.2025.8.08.0024) ajuizada por
TANIA MARA SALAROLI SANTOS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

A autora busca o reconhecimento do seu direito à pensão por morte, na condição de companheira do ex-segurado João Cezar Sandoval Filho, falecido em 07/08/2019. Fundamenta seu pedido em uma sentença transitada em julgado, proferida pela 4ª Vara de Família de Vila Velha (processo nº 0023472-62.2019.8.08.0035), que reconheceu a união estável entre ela e o
de cujus
.

Apesar da decisão judicial, o IPAJM indeferiu o pedido na esfera administrativa, argumentando que a união estável não foi comprovada perante a Comissão de Justificação Administrativa do Instituto.

Diante disso, a autora requereu, em tutela de urgência, a imediata implantação de 50% do benefício, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. A decisão determinou ao IPAJM o cumprimento da medida no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00. Esta é a decisão interlocutória que deu origem ao presente agravo de instrumento.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) determinando a implantação de pensão por morte em favor de companheira, baseada em sentença declaratória de união estável proferida em Juízo de Família, sem a participação da autarquia previdenciária.

Pois bem.

O
fumus boni iuris
não se revela com a clareza necessária. A decisão agravada fundamentou-se em prova de elevada força probatória:
uma sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a união estável entre a Agravada e o falecido segurado
. Tal decisão, embora proferida em processo do qual o Agravante não foi parte, constitui um robusto indício do direito da Agravada, estabelecendo uma presunção de veracidade da condição de dependente, nos termos do art. 5º, I e § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Exigir que a beneficiária se submeta a novo calvário probatório na via administrativa ou judicial para "reprovar" um fato jurídico já chancelado pelo Poder Judiciário atentaria contra a eficiência processual e a dignidade da parte.

A jurisprudência, inclusive a citada na própria decisão de primeiro grau, tem se posicionado no sentido de que a sentença proferida no Juízo de Família, transitada em julgado, serve como elemento de prova para a caracterização da união estável em demandas previdenciárias. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA . PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O lapso de 03 (três) anos para apresentação do pleito administrativo de concessão de pensão por morte não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar da verba, cuja necessidade é presumida, tampouco afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação para a parte que o postula, devendo a Recorrente, in casu, arcar tão somente com a ausência de recebimento da pensão entre o óbito do instituidor segurado e a data do pedido administrativo. 2. Observa-se que o fumus boni iuris também se revela presente em favor da Agravante, na medida em que consta sentença nos autos sentença proferida no Juízo de família, reconhecendo a existência de união estável entre a Recorrente e o de cujus, a qual se encontra transitada em julgado.
3. Na esteira da jurisprudência deste e. Sodalício, incluindo julgado desta c. Quarta Câmara Cível, observa-se que a sentença proferida no Juízo de Família e transitada em julgado serve como elemento de prova para a caracterização da existência de união estável na demanda objetivando a concessão de pensão previdenciária, não se revelando obrigatória a participação da respectiva autarquia naquele feito.

4. Não há impeditivo legal à concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública nas demandas previdenciárias.
5. Recurso conhecido e provido para conceder liminarmente à Recorrente o benefício previdenciário de pensão por morte . VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, CONHECER do recurso, e por maioria de votos, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão . Vitória (ES), 20 de julho de 2020. PRESIDENTE DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000849-87.2020 .8.08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)
[Grifos nossos]

No mesmo sentido caminha a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Obrigação de Fazer. Pensão por morte. Concessão de liminar contra a Fazenda Pública permitida em causas de natureza previdenciária
. Inteligência da Súmula nº 729, do C. Supremo Tribunal Federal. Mérito. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Insurgência. Cabimento.
Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Inteligência do art . 300, do CPC. União estável reconhecida por decisão judicial transitada em julgado
(Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem). Inteligência do art. 14, inc . I, § 7º, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 e do § 1º, do art. 34, do Decreto Estadual nº 65.964/2021 . Precedentes. Decisão reformada. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22259358720248260000 Mirandópolis, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA
- ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - FORTES INDÍCIOS DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O SERVIDOR FALECIDO E A POSTULANTE DA PENSÃO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. É permitida a concessão de tutela de urgência em causa previdenciária. Súmula 729 do STF . 2. Afasta-se a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, quando comprovado que a medida liminar será absolutamente ineficaz, se concedida apenas ao final do procedimento . 3.
A existência de fortes indícios da união estável havida entre o servidor público falecido e sua companheira, postulante da pensão por morte, autoriza o deferimento liminar do benefício previdenciário.

(TJ-MG - AI: 01511448120238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Ademais, a alegação de ofensa ao contraditório por parte da autarquia previdenciária é uma questão de mérito que deverá ser analisada em profundidade no momento oportuno, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir a verossimilhança do direito da Agravada nesta fase inicial.

Da mesma forma, o
periculum in mora
milita em favor da Agravada. A pensão por morte possui natureza eminentemente alimentar, sendo destinada à subsistência da dependente. A decisão agravada destacou que a Agravada é aposentada e aufere recursos modestos do INSS, no valor de R$ 1.714,62 mensais. A privação deste benefício previdenciário pode comprometer de forma irremediável o seu sustento e sua dignidade.

O risco de dano ao erário, por sua vez, embora existente, é mitigado pela forte probabilidade do direito da Agravada, conforme já exposto. Ademais, em um juízo de ponderação, o direito à subsistência da Agravada deve prevalecer sobre o interesse puramente patrimonial do Estado, especialmente quando amparado por uma decisão judicial com trânsito em julgado.

Por fim, não prospera a alegação de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 729, pacificou o entendimento de que
"A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária"
.

Portanto, tratando-se de benefício previdenciário, é plenamente cabível a antecipação dos efeitos da tutela, não havendo que se falar em esgotamento do objeto da ação ou irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual (e improvável) improcedência final, a Administração dispõe de meios para buscar o ressarcimento.

Assim, demonstrada a união estável por sentença judicial e evidenciado o caráter alimentar da verba, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao priorizar a proteção social e a subsistência da dependente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que determinou a implantação do benefício de pensão por morte em favor da Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar a Relatora

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO
DE DIVERGÊNCIA

Rememoro se tratar de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte nº 5028521-22.2025.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu judicioso voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, que determinou a implantação do benefício. Fundamentou seu entendimento, em apertada síntese, na força probante da sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo de Família que reconheceu a união estável, constituindo presunção de veracidade da condição de dependente, bem como no caráter alimentar da verba e no risco de comprometimento do sustento da parte autora.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora, entendo que assiste razão à autarquia agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não considero presente a probabilidade do direito autoral a justificar a drástica medida deferida na origem contra a Fazenda Pública.

Conforme se extrai da decisão recorrida, a pretensão liminar baseou-se em sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha (processo nº 0023472-62.2019.8.08.0035), que reconheceu a união estável
post mortem
entre a agravada e o ex-segurado, Sr. João Cezar Sandoval Filho.

Contudo, perfilho do entendimento de que a referida sentença, proferida em processo do qual a autarquia previdenciária não foi parte, não pode, de forma automática, produzir efeitos em sua esfera jurídica para fins de concessão de benefício previdenciário. Não se pode perder de vista o fato de que a coisa julgada possui limites subjetivos, vinculando apenas as partes que integraram a relação processual em que foi proferida, sendo vedado o prejuízo a terceiros, nos exatos termos do art. 506 do Código de Processo Civil.

Tal entendimento é corroborado por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA INOPONÍVEL A TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO COLIDENTE COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora a apelante tenha ajuizado demanda visando à declaração de união estável havida com o falecido companheiro, não tendo o Instituto de Previdência do Município de Rio Bananal, ora apelado, figurado no polo passivo da demanda, e, consequentemente, exercido o contraditório e a ampla defesa, a coisa julgada somente fará efeito inter partes.
2. Considerando que a citada ação declaratória fora proposta visando tão somente a obtenção de benefício previdenciário decorrente da morte de servidor público segurado, resta evidenciada a condição de terceiro interessado do Instituto de Previdência apelado, porquanto pode o mesmo vir a sofrer redução jurídica em seu patrimônio. 3.
Nesse contexto, o instituto apelado somente seria atingido pela imutabilidade da coisa julgada caso integrado à lide, o que não ocorreu in casu.
4. Impor ao apelado o pagamento de uma pensão por morte sem que este possa ao menos contestar a união estável e condição de dependente do segurado invocada pela pretensa beneficiária e nem produzir provas em sentido contrário implica em privar a autarquia de seus bens sem o devido processo legal, cuja vedação encontra-se estampada no art. 5º, inciso LIV, da CF. 5. Ademais, as provas coligidas aos autos pelo Instituto de Previdência apelado, em especial a declaração de separação de fato prestada pelo de cujus apenas um ano antes do seu falecimento, se contrapõem à alegada união estável. 6. Tal fato é corroborado, como bem apontado pelo Magistrado Singular, pela certidão de fl. 20, declaração de endereço, que é diverso do da autora, existência de ação de alimentos proposta pela requerente, com desconto de pensão alimentícia em seu salário entre os anos de 2001 e 2007 (em que supostamente convivia em união estável com a autora). 7.
Destarte, a despeito da existência de sentença declaratória de união estável transitada em julgado, evidenciado nos presentes autos a inexistência de relação afetiva entre o servidor público municipal, quando do seu falecimento, e sua ex-esposa, ora apelante, não pode o Instituto de Previdência dos Servidores de Rio Bananal ser compelido ao pagamento do benefício de pensão por morte.
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000383-32.2014.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 27/05/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PENSÃO POR MORTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SENTENÇA DECLARATÓRIA DO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL TRANSITADA EM JULGADO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO AUSÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NO POLO PASSIVO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVAS ROBUSTAS DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A apelante ingressou com a ação de reconhecimento de união estável post mortem com o fito de obter o efeito patrimonial concernente ao benefício previdenciário da pensão por morte pleiteado somente nesta demanda. No entanto, a autarquia previdenciária jamais teve ciência sequer da existência da referida demanda, vindo a tomar conhecimento daqueles autos apenas com a apresentação da réplica pela parte autora, em 21.09.2015, uma vez que não foi incluída no polo passivo da lide.

4. Levando em consideração que o falecido não deixou bens a inventariar e que o ajuizamento da demanda declaratória se deu cerca de um mês após o indeferimento do pleito administrativo, resta evidente que a pretensão de reconhecimento da existência de união estável entre a recorrente e o
de cujus
refletiria apenas na esfera patrimonial da autarquia previdenciária, ou seja, o ajuizamento da demanda declaratória tinha o objetivo precípuo de compelir o IPAJM a outorgar à autora o benefício previdenciário, outrora indeferido. 5. Assim, ausente a autarquia previdenciária no polo passivo da demanda declaratória de reconhecimento de união estável, esta não possui o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional, subsistindo a prescrição reconhecida na r. sentença de origem. Precedente TJRS. 6. É indubitável a condição de interessado do IPAJM nos autos da demanda declaratória, ao menos para se firmar a boa-fé e tornar litigiosa a coisa, esta relacionada com o indeferimento da pensão por ausência de união estável investigada administrativamente pela autarquia previdenciária.
É certo que a não inclusão do IPAJM no polo passivo na lide declaratória lhe impediu de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, mormente quando se observa que na demanda sub examine o instituto colacionou provas robustas da inexistência da união estável ao tempo do óbito.
7. Em especial, destaca-se a divergência entre os endereços informados à Unidade de Saúde que a apelante e o falecido frequentavam e o fato de que os filhos do Sr. Genésio de Lima Rocha desconheciam a existência de relacionamento havido entre o falecido e a requerente e que o falecido residia com a requerida Selma e não com a requerente . Esta informação foi, inclusive, confirmada pela apelante perante a autarquia previdenciária e nos autos da ação de reconhecimento de união estável, onde afirmou que cerca de oito meses antes do seu falecimento, o Sr. Genésio de Lima Rocha passou a residir com sua filha Selma Braga Rocha , que, por sua vez, também afirmou que era a única que residia com o falecido ao tempo de sua morte, asseverando que a recorrente ia a casa do seu genitor durante esse período para realizar faxina , o que pode ter motivado o Sr. Genésio de Lima Rocha a inserir a apelante como sua dependente no plano funerário. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095296, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Por certo, a não inclusão do IPAJM no polo passivo daquela demanda, onde se discutiu o próprio fato gerador do benefício que ora lhe é cobrado, impediu o exercício do seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). Logo, a autarquia foi impossibilitada de apresentar provas ou confrontar a tese autoral naquele juízo.

Registro, por oportuno, que a r. sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável – único documento apresentado com o fim de demonstrar o alegado vínculo com o
de cujus –
consiste em mera homologação de acordo entabulado entre a parte ora agravada e o filho do Sr. João Cezar Sandoval Filho, razão pela qual não se tem notícia, nos autos originários deste recurso, de qualquer instrução probatória aprofundada, oitiva de testemunhas isentas ou considerações judiciais acerca das circunstâncias fáticas que efetivamente caracterizariam a união estável.

Outrossim, verifico na hipótese evidente
periculum in mora
inverso, porquanto o dano decorrente da manutenção da liminar é patentemente mais gravoso ao erário do que o eventual adiamento do pagamento à agravada. A decisão recorrida impõe o desembolso imediato de verba de natureza alimentar e, por conseguinte, materialmente irrepetível.

Pelo exposto, mais uma vez rogando vênia à eminente relatora, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela autora nos autos de origem.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY